Tribunal: STF
Processo: ARE 1580541
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.172 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 343 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE DISCUTIR QUESTÃO QUE NÃO FOI OBJETO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REPASSE DE ICMS AOS MUNICÍPIOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 42 DO STF. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Ação rescisória proposta pelo Estado de Goiás com o objetivo de desconstituir acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça que determinou o repasse integral de ICMS ao Município de Lagoa Santa, desconsiderando os benefícios fiscais dos programas FOMENTAR e PRODUZIR. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão rescindendo violou norma jurídica ao aplicar equivocadamente o Tema 42 do STF, que versa sobre a retenção de ICMS após a arrecadação, sem considerar que os benefícios fiscais dos programas FOMENTAR e PRODUZIR operam antes da arrecadação e, portanto, não geram receita a ser partilhada com os municípios. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A ação rescisória, por sua própria natureza e finalidade, está jungida ao que decidido na lide originária. Questões não abordadas no processo de origem, e que, por tal razão, não foram decididas na sentença, não se inserem, no âmbito da pretensão rescisória. 



    4. Os benefícios fiscais instituídos pelos programas FOMENTAR e PRODUZIR operam antes da arrecadação, no exercício legítimo da competência tributária do ente estadual, conforme entendimento consolidado no Tema 653 do STF. 



    5. O acórdão rescindendo aplicou indevidamente o Tema 42 do STF, ao determinar o repasse de valores que não ingressaram nos cofres públicos, configurando manifesta violação de norma jurídica. 



    6. A jurisprudência do STF, consolidada no Tema 1172, reafirma que os programas de diferimento de ICMS, como FOMENTAR e PRODUZIR, não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias, desde que o repasse ao município ocorra somente quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    4. Pedido de ressarcimento de valores eventualmente pagos ao município extinto sem resolução do mérito. Pedido rescindente procedente. Pedido rescisório procedente, para julgar improcedentes os pedidos declaratório c/c obrigação de fazer referente à diferença de repasse imediato de ICMS, em função da implementação dos programas FOMENTAR e PRODUZIR, as quais, somente serão repassadas ao município quando da efetiva entrada nos cofres do Estado de Goiás. Invertidos os ônus sucumbenciais na ação originária, com a condenação do réu ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. 



    Tese de julgamento: 



    1. ‘Os programas de diferimento do ICMS FOMENTAR e PRODUZIR não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias, sendo o repasse aos municípios devido apenas sobre o valor efetivamente arrecadado.’ 



    2. ‘A transferência intergovernamental incide somente sobre o montante que efetivamente ingressou nos cofres estaduais após o processo de tributação, segundo a legislação editada pelo ente obrigado ao repasse. Destarte, não há receita tributária a ser partilhada entre os municípios no tocante ao ICMS que não foi arrecadado pelo Estado de Goiás por força dos programas FOMENTAR E PRODUZIR, conforme o entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema 1.172 (RE nº 1.288.634/GO).’ 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 155, II; 158, IV. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 705.423, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 05.02.2018; STF, RE nº 1288634/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 09.02.2023” (fls. 19-20, e-doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República. Busca-se a reforma do acórdão recorrido, no qual “o E. TJGO julgou procedente o pedido rescindente, para desconstituir a coisa julgada material que reveste o acórdão impugnado, e, no mesmo ato, julgou procedente o pedido rescisório para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória c/c obrigação de fazer referentes à diferença de repasse imediato de ICMS, em função da implementação dos programas FOMENTAR e PRODUZIR. Esses valores somente serão repassados ao município quando houver efetiva entrada nos cofres do Estado de Goiás, em estrita observância ao pronunciamento específico do Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.172 (RE nº 1.288.634/GO)” (fl. 2, e-doc. 24).



    Pede o provimento do recurso extraordinário para:



    “9.1. preliminarmente, julgar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, CPC, em razão de reconhecida a decadência para a propositura da ação rescisória, nos termos do artigo 975 do CPC; ou



      9.2. no mérito, julgar improcedente a ação, diante do óbice do Tema 136-RG e/ou Súmula 343 do STF” (fl. 31, e-doc. 24).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de prequestionamento (e-doc. 31).



    4. No agravo, o agravante sustenta que “deve ser afastada a incidência da Súmula 282 deste STF” (fl. 6, e-doc. 37).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada referente à ausência de prequestionamento, por ter sido a matéria objeto do recurso extraordinário impugnada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, em conformidade com o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil. 



    Entretanto, a superação desse óbice jurídico é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.



    6. Na espécie vertente, a Segunda Seção Cível do Tribunal de Justiça de Goiás, julgou procedente a ação rescisória ajuizada por Goiás, “para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória c/c obrigação de fazer referentes à diferença de repasse imediato de ICMS, em função da implementação dos programas FOMENTAR e PRODUZIR. Esses valores somente serão repassados ao município quando houver efetiva entrada nos cofres do Estado de Goiás, em estrita observância ao pronunciamento específico do Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.172 (RE nº 1.288.634/GO)” (fl. 18, e-doc. 11), com os seguintes fundamentos:



    “O acórdão analisou o mérito da causa, sendo, portanto, suscetível de revestir-se dos efeitos da coisa julgada formal e material, conforme previsto no art. 966, caput, do Código de Processo Civil. Isso assegura a aptidão do objeto da ação rescisória.



    As partes são legítimas, uma vez que participaram da ação originária e, portanto, estão sujeitas à autoridade da coisa julgada material. 



    A petição inicial é adequada, pois se fundamentada em uma das hipóteses de rescindibilidade previstas: a violação manifesta de norma jurídica, conforme inciso V do art. 966 do CPC. 



    Como bem apontou o Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, ‘isto basta para a admissão da ação sob esse enfoque, uma vez que a ‘efetiva ocorrência’ da causa petendi diz respeito ao mérito do juízo de rescindibilidade (iudicium rescindens)’ (in Curso de Direito Processual Civil. v. 1, 4ª ed. Rio de Janeiro, Forense, 2008, p. 693). 



    Dessa forma, os requisitos elencados no art. 968 do Código de Processo Civil foram atendidos (...).



    Embora eu não desconheça os julgamentos proferidos na Ação Rescisória 2.954/GO, que teve como relator o Ministro Gilmar Mendes; e, mais recentemente, em 19/08/2024, na AR 3.019GO, de relatoria do Ministro Nunes Marques, por força o princípio da colegialidade, ante o entendimento da 2ª Seção Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, seguirei a conclusão adotada do mencionado colegiado. 



    De fato, em casos semelhantes, por unanimidade, a referida Seção Cível afastou o enunciado da Súmula 343 do STF, e a tese fixada no Tema 136. Assim, realizo o juízo positivo de admissibilidade da ação rescisória. Passo ao exame do mérito do pedido rescindente.



    A 2ª Seção Cível fundamenta sua conclusão quanto à inaplicabilidade da Súmula 343/STF e do tema 136/STF no fato de que, à época do acórdão rescindendo (02/07/2020), não havia pronunciamento específico do Plenário do STF sobre os programas FOMENTAR e PRODUZIR. Esse posicionamento só foi estabelecido em 09 de fevereiro de 2023, com o julgamento do Tema 1.172 (RE nº 1.288.634/GO) (...).



    O acórdão rescindendo incorreu em erro ao não compreender corretamente o âmbito de aplicação do Tema 42 do Supremo Tribunal Federal (STF). É fundamental identificar a distinção (distinguishing) entre as teses jurídicas e os pressupostos fáticos que separam o Tema 653 (RE nº 705.423/SE) e o Tema 42 (RE nº 572.762/SC), para o adequado enquadramento da matéria na jurisprudência da Suprema Corte. (...)



    Esses pressupostos fáticos afastam de maneira clara a aplicação do RE nº 572.762/SC (Tema 42).



    Esse entendimento, que efetua o distinguishing de forma adequada, é a orientação atual da jurisprudência da Suprema Corte, consolidada no Tema 1.172. (...)



    O acórdão rescindendo, ao aplicar equivocadamente o Tema 42, violou diretamente a norma constitucional prevista no artigo 158, inciso IV, da Constituição Federal, ao determinar a repartição de recursos que não ingressaram nos cofres estaduais, mas que seriam apenas uma hipótese de ganho potencial, caso os benefícios fiscais não tivessem sido concedidos. (...)



    Diante disso, o acórdão deve ser rescindido, considerando a violação manifesta de norma jurídica, conforme previsto no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil, e conforme consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)



    Diante do exposto, conclui-se que o Município não tem direito de recebimento sobre montantes potencialmente arrecadáveis, como se não tivesse havido concessão de incentivos, benefícios e isenções pelo Estado de Goiás no exercício legítimo de sua competência tributária. 



    O ente municipal tem direito apenas à parcela do produto efetivamente arrecadado pelo Estado de Goiás. Assim, não se verifica a existência de diferenças a receber em virtude da implementação legítima dos programas FOMENTAR e PRODUZIR, o que foi comprovado pelo município autor na ação originária e validado no Tema 1.172 do STF. 



    Portanto, o pedido de cobrança deve ser julgado improcedente. No entanto, as eventuais diferenças de repasse de ICMS, decorrentes da implementação dos programas FOMENTAR e PRODUZIR, serão repassadas ao município quando da efetiva entrada dos valores nos cofres do Estado de Goiás, em conformidade com o atual entendimento da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (...).



    Diante de todo o exposto, conclui-se que o pedido rescisório deve ser acolhido” (fls. 7-18, e-doc. 11).



    Na análise da viabilidade da ação rescisória, o Tribunal de origem observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmada no sentido de que “a possibilidade de ajuizamento da ação rescisória integrou a modulação do Tema 1.172-RG e, por isso, não é obstada pela Súmula 343” (AR n. 3.003-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Flávio Dino, Plenário, DJe 13.11.2025).



    Nesse sentido, confiram-se, ainda, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito constitucional e processual civil. Agravo interno na ação rescisória. Expressa modulação temporal em sede de repercussão geral. Afastamento da súmula 343 e do tema 136 da repercussão geral do STF. Provimento do recurso. Procedência dos pedidos da ação rescisória. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação rescisória pela qual o Estado de Goiás busca desconstituir decisão do STF favorável ao Município de Itarumã (GO), por manifesta violação de norma jurídica. O acórdão rescindendo manteve a concessão da segurança para declarar o direito do ente local de receber os valores de participação em ICMS sem a exclusão de valores retidos em razão do programa estadual de incentivo fiscal (‘Fomentar e Produzir’). O Estado alega que, após o trânsito em julgado, sobreveio o Tema 1.172 da Repercussão Geral que fixou a impossibilidade da repartição da receita tributária antes do efetivo recebimento dos valores do ICMS. 2. Decisões anteriores. O relator julgou improcedentes os pedidos da ação rescisória. Entendeu que havia controvérsia acerca da matéria à época do acórdão impugnado. Aplicou o entendimento da Súmula 343/STF e do Tema 136 da Repercussão Geral. 3. O recurso. O Estado de Goiás afirma que a decisão não considerou as peculiaridades fáticas e jurídicas da controvérsia apresentada, em especial o entendimento firmado pelo próprio STF no Tema 1.172 da Repercussão Geral. 4. O fato superveniente. Após o pedido de vista, este STF julgou a Questão de Ordem na Ação Rescisória 2876, fixando os contornos dos dispositivos do Código de Processo Civil que regulamentam a matéria processual em discussão. II. Questão em discussão 5. Saber se a superveniência de precedente que expressamente afasta a modulação temporal é elemento bastante para o acolhimento de ação rescisória por manifesta violação à norma jurídica. III. Razões de decidir 6. A teoria constitucional contemporânea reconhece que, em situações concretas, a proteção à coisa julgada pode entrar em conflito com outros princípios e garantias tutelados pela Constituição. Em tais casos, caberá ao intérprete definir qual deles irá preponderar e em que medida. 7. Como medida de reforço à supremacia da Constituição, o CPC/2015 estabeleceu um regime diferenciado, nos seguintes termos: (i) para os títulos executivos judiciais que se baseiem em normas que, no momento do trânsito em julgado, já haviam sido declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, a inexigibilidade deve ser arguida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 12, e 535, § 5º); (ii) caso o precedente paradigma seja posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, o título executivo judicial deve ser desconstituído por meio ação rescisória, a ser ajuizada no prazo decadencial de dois anos, que se inicia com o trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal (arts. 525, § 15, e 535, § 8º). 8. Ao apreciar questão de ordem na AR 2.876 (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 23.04.2025), o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento mais amplo sobre a validade das modificações introduzidas pelo CPC/2015 no regime da coisa julgada inconstitucional. Esta Corte considerou compatível com a Constituição a regra de acordo com a qual o prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória começa a fluir a partir do trânsito em julgado da decisão desta Corte (arts. 525, § 15, e 535, § 8º, do CPC/2015). Além disso, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, como regra geral, os efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade da norma devem ser modulados pelo Supremo Tribunal Federal em cada caso. 9. Na hipótese, o STF, ao julgar o RE 1.288.634-ED-ED (Tema 1172 da repercussão geral), expressamente reconheceu ao Estado de Goiás a possibilidade de propor ação rescisória para adequar os títulos judiciais já transitados em julgado ao paradigma da Suprema Corte. Ficaram ressalvados da aplicação da tese apenas os valores já pagos aos Municípios até a publicação da ata do julgamento do mérito da repercussão geral. 10. Em tal contexto, em que o Supremo Tribunal Federal expressamente conferiu algum grau de retroatividade ao seu precedente, não são aplicáveis os óbices da Súmula 343 do STF, nem o entendimento fixado no Tema 136 da Repercussão Geral, para impedir a tramitação da ação rescisória. Necessário, portanto, que o ato impugnado seja desconstituído à luz do paradigma do Tema 1172 da Repercussão Geral, desde que a ação rescisória seja proposta no prazo de dois anos contados do trânsito em julgado do precedente. Pedido rescisório julgado procedente. 11. Juízo rescindente. Acolhida a ação rescisória, o recurso extraordinário então interposto deve ser objeto de novo julgamento, com seu conhecimento e parcial provimento, para que seja reformado o acórdão de origem, com a improcedência do pedido originalmente formulado pelo Município de Itarumã, ressalvada a irrepetibilidade dos valores já pagos até 10.01.2023 (data da publicação da ata do julgamento do mérito do Tema 1.172). IV. Dispositivo 12. Agravo interno conhecido e provido. Em continuidade de julgamento, ação rescisória conhecida, com julgamento de procedência dos pedidos rescisório e rescindente. - Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 102, caput; Código de Processo Civil, arts. 535, §8º e 966, V” (AR n. 2.956-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, Dje 8.10.2025).



    “Ação rescisória. Acórdão proferido no ARE nº 1.288.639/AP-AgR. Súmula nº 343/STF. Não aplicação. ICMS. Repartição da receita. Produto da arrecadação do imposto. Benefícios ensejadores de renúncia fiscal. Aplicação do Tema nº 653. 1. Inexistia, na época do acórdão rescindendo, divergência jurisprudencial acerca da distinção entre a orientação firmada no julgamento do Tema nº 42 e a firmada no exame do Tema nº 653. Não incidência da Súmula nº 343/STF. 2. Consoante definido pelo Tribunal Local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, os benefícios fiscais discutidos nos autos atingem a regra-matriz de incidência do ICMS, ensejando efetiva renúncia fiscal e diminuição do produto da arrecadação do imposto. Tal situação atrai a incidência do Tema nº 653 da Repercussão Geral. 3. Ação rescisória julgada procedente” (AR n. 2.904, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1.7.2024).



    Ao concluir que “o acórdão rescindendo violou os arts. 155, II, e 158, IV, ambos da Constituição Federal, ao determinar a repartição de recursos que não ingressaram nos cofres estaduais e interferir na competência tributária do ente estadual para estabelecer os benefícios fiscais, motivo pelo qual o rescindiu com fulcro no art. 966, V, do CPC” (fl. 5, e-doc. 18), o Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Evidenciada a harmonia do ato impugnado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, incide, na espécie, a Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.



    7. Não há como acolher a postulação recursal, de que haveria “afronta ao art. 5º, XXXVI, CF quanto à decadência (interpretação do art. 966, inc. V, § 5º do CPC, conforme à Constituição Federal) ” (fl. 7, e-doc. 24).



    O argumento do agravante de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República não se sustenta. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o que deveria ter sido feito pelo Tribunal de origem, em juízo de retratação do Tema 660, nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil.



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora